Tribunal: TJMT
Processo: 0017494-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017494-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 07.106.761/0001-71 (APELANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 07.106.761/0001-71 (APELADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0017494-78.2014.8.11.0041

APELANTE: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO:

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PESSOA JURÍDICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – COBRANÇA DE FATURA DE LINHAS TELEFÔNICAS NÃO CONTRATADAS – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO DOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE TELEFONIA DA AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS LINHAS PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA DEMANDADA – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –

INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ABRANGENCIA DA

TOTALIDADE DO PROVEITO ECONÔMICO NA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ainda que se trate de pessoa jurídica, constatado que a autora contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que os serviços não são repassados à terceiros, mas utilizados para o exercício da sua atividade empresarial, resta caracterizada a relação de consumo.

Configura-se o defeito na prestação de serviços se a requerida

não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas que geraram as cobranças questionadas pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim,

não comprovada a má-fé da requerida, a restituição deve ocorrer na forma simples.

O dano moral decorrente de inscrição indevida do nome da pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, ou seja, configura-se
in re ipsa
.

Deve ser majorado valor da indenização por dano moral a fim de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, § § 2o do CPC/15 deve abranger todo o proveito econômico obtido pela autora, incluindo-se o valor total do débito declarado inexigível.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0017494-78.2014.8.11.0041

APELANTE: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO:

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
CLARO S/A.
e pela
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA
, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual, Repetição de Indébitos e Indenizatória Por Danos Morais
ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) declarar a inexistência dos débitos decorrentes de linhas telefônicas não contratadas pela parte autora e indevidas as multas por rescisão/quebra de contrato;

b) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e indevidas as cobranças posteriores a dezembro/2013;

c) condenar a requerida ao pagamento para a parte autora,
em dobro
, dos valores pagos relativos às
linhas telefônicas não contratadas, ou seja, todas as cobranças que não forem sobre as linhas de números
(65) 9241-5188, (65) 9252-2179, (65) 9252-4007, (65) 9273-6955, (65) 9282-2357, (65) 9282-2398, (65) 9282-6718, (65) 9282-6897, (65) 9282-9937, (65) 9283-7759, (65) 9297-0928, (65) 9297-1403, e as linhas: (65) 9320-7454, (65) 9341-8459, (65) 9341-8501, (65) 9341-8540 e (65) 9341-8576, estas com exceção dos meses de novembro e dezembro de 2013,
bem como as multas por rescisão/quebra de contrato, tudo
a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso;

d) condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

e) por ter a parte autora decaído em parte mínima do pedido, condenar a demandada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

A requerida
CLARO S/A.
sustenta em seu recurso que o laudo pericial foi parcialmente favorável em relação à alegação de fraude contratual das linhas telefônicas e a apelada confessou na sua inicial que houve utilização "por terceiros estranhos" das linhas não contratadas. Assim, as cobranças questionadas não podem ser consideradas indevidas, tendo em vista a ausência de provas de cobranças relativas às linhas telefônicas não contratadas.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ser a recorrida pessoa jurídica com condições para comprovar suas alegações, bem como que as faturas mensais emitidas para o cliente, à semelhança das telas sistêmicas, possuem idoneidade como prova judicial, gozando de fé púbica e presunção de veracidade.

Assevera que a suspensão dos serviços e as cobranças decorreram do inadimplemento das faturas relacionadas ao plano, parcelamento dos aparelhos e multa contratual.

Insurge-se quanto à restituição em dobro, ao argumento de que não há prova da má-fé da operadora apelante, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples.

No mais, alega que o dano moral sofrido por pessoa jurídica depende da demonstração do abalo de crédito ou imagem, inexistindo provas nos autos nesse sentido, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 77890701).

Por sua vez, a autora
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA
recorre do valor da indenização por danos morais, ao argumento de que os danos sofridos vão muito além da quantia arbitrada, requerendo a sua majoração.

Insurge-se ainda quanto ao valor da verba de sucumbência, ao argumento de que levou em consideração apenas a natureza condenatória, devendo ser majorada para abranger também o proveito econômico relativo à declaração de inexistência de débitos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 77890699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL No 0017494-78.2014.8.11.0041

APELANTE: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

APELADO: CLARO S.A.

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO:

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 77888030) que a autora contratou serviços de telefonia da requerida, sendo cliente dela há mais de sete anos e, mesmo encontrando-se adimplente com suas obrigações, a demandada, em outubro/2013, suspendeu os serviços em razão de um débito em aberto, no valor de R$ 348.669,00 (trezentos e quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais), a qual alega desconhecer, já que sua média de consumo é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Narra que questionou o suposto débito junto requerida, sendo o serviço restabelecido, mas houveram novas cobranças indevidas e suspensões do serviço, retornando somente após reclamações da parte autora.

Registra que ficou inviável a continuidade da contratação, já que a atividade da demandante estava sendo prejudicada, razão pela qual efetuou nova contratação, às pressas, de forma individual para cada funcionário, o que lhe causou prejuízos, já que os antigos números eram utilizados há anos e de conhecimento da sua carteira de clientes.

Segundo a autora, ao tentar rescindir o contrato realmente pactuado, a requerida informou que deveria ser pago multa no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), mesmo não sendo quem deu causa à rescisão, além de outras multas cobradas nas suas faturas.

Alega que foram disponibilizadas pela requerida linhas telefônicas não contratadas, dentre as quais, muitas foram utilizadas por terceiros

para fazer ligações para outro país, ensejando a cobrança de valores vultosos e a suspensão dos serviços.

Aduz que não obstante possuir apenas 20 (vinte) funcionários, havia à sua disposição 37 (trinta e sete) linhas telefônicas, muitas delas sequer utilizadas.

Dentre as linhas não contratadas que acusam ligações para telefones estranhos encontram-se: (65) 9213-7493; (65) 9216-9317; (65) 9231-1663; (65) 9290-2706; (65) 9293-0839; (65) 9293-0959; (65) 9293-4807; (65) 9320-8197; (65) 9341-8430; (65) 9229-0679; (66) 9214-3488 e (66) 9248-7774, além de outras eventualmente existentes nas contas anteriores que a autora não teve acesso.

Consta que a demandante reconhece somente a utilização das linhas: (65) 9241-5188, (65) 9252-2179, (65) 9252-4007, (65) 9273-6955, (65) 9282-2357, (65) 9282-2398, (65) 9282-6718, (65) 9282-6897, (65) 9282-9937, (65) 9283-7759, (65) 9297-0928, (65) 9297-1403.

E com relação às linhas (65) 9320-7454, (65) 9341-8459, (65) 9341-8501, (65) 9341-8540 e (65) 9341-8576, embora não contratadas, foram efetivamente utilizadas pela autora nos dois últimos meses de prestação de serviços, sendo devidas apenas as faturas correspondentes aos meses de novembro e dezembro de 2013.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, não prospera a alegação da requerida de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso por ser a autora pessoa jurídica.

Isto porque, embora se trate de pessoa jurídica, a demandante contratou os serviços de telefonia como destinatária final, uma vez que o serviço não era repassado à terceiros, mas utilizado para o exercício da sua atividade empresarial.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PESSOA JURÍDICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS A PEDIDO DE PREPOSTA DA OPERADORA DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MESMA CADEIA NEGOCIAL - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA PARTE AUTORA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA NO CONTRATO - NÃO CABIMENTO - VALOR DA RESTITUIÇÃO - RETIFICAÇÃO

-
Caracteriza-se como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratado por pessoa jurídica, por ser a sua consumidora final, pois ela não repassa esse serviço a terceiros, mas os utiliza em seu próprio interesse, ou seja, no exercício de sua atividade empresarial.

- A operadora de telefonia tem responsabilidade pela falha na prestação de seu serviço causada por sua preposta que, por erro, cancela o contrato da parte autora, bloqueando, por consequência, as respectivas linhas telefônicas.

- Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a empresa de telefonia que bloqueia quatro linhas, tornando o sistema inoperante à parte autora e por motivos desconhecidos, em especial quando se cuida de pessoa jurídica, que não pode prescindir de tais linhas de comunicação, sob pena de grave comprometimento de sua atividade comercial.

- A parte autora deve ser ressarcida do prejuízo material sofrido em razão do cancelamento indevido do contrato.

- O valor a ser ressarcido a título de multa rescisória aplicada pela rescisão do contrato durante o período da fidelização, deve ser retificado se não está condizente com a quantia efetivamente cobrada
."

(TJMG -

Apelação Cível

1.0512.12.001622-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 17/07/2020) G.n.

Ademais, por mais que se trate de pessoa jurídica, a autora não dispõe dos meios técnicos que a requerida possui para comprovar as contratações e cobranças indevidas.

Desta feita, aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.

Sob a alegação de que o laudo pericial apontou falsidade parcial dos contratos firmados, a requerida defende, de forma bem genérica (sem apontar as faturas supostamente devidas e a quais contratos estariam vinculadas), a legalidade dos valores cobrados em razão da inexistência de provas acerca da cobrança de linhas telefônicas não contratadas.

A despeito dos seus argumentos, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação das linhas telefônicas questionadas pela demandante, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, não se discute na ação a aquisição de serviços pela autora, mas a cobrança relativa a linhas telefônicas não contratadas, além da suspensão indevida dos serviços pela requerida tornando inviável a continuidade dos contratos firmados entre as partes.

Com efeito, denota-se do laudo constante no ID 77890672 que foram periciadas as assinaturas apostas nos contratos constantes nos IDs 77890584 - Pág. 1/4, 77890585 - Pág. 1/2,

(consideradas pelo laudo pericial como verdadeiras) e no ID 77890585 - Pág. 3 (em que foi reconhecida a inautenticidade).

Contudo, verifica-se que os documentos analisados pelo perito tratam-se de Termo de Ciência e Anuência de recursos de tecnologia 3G, adesão a planos, benefícios e serviços, sem qualquer especificação ou indicação das linhas telefônicas vinculadas, de modo que não é possível comprovar, assim, a legalidade das cobranças relativas aos terminais questionados pela autora

–
(
65) 9213-7493; (65) 9216-9317; (65) 9231-1663; (65) 9290-2706; (65) 9293-0839; (65) 9293-0959; (65) 9293-4807; (65) 9320-8197; (65) 9341-8430; (65) 9229-0679; (66) 9214-3488 e (66) 9248-7774
.

Ademais,
imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado, ao contrário do que afirma apelante, não gozam de presunção de veracidade, tratando-se de documentos unilaterais e que não possuem o valor
proband
i
esperado.

Destarte, a requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação e utilização das linhas telefônicas impugnadas pela demandante, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, pelo que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, consistente na suspensão dos serviços, que é incontroverso nos autos, cobrança de multa pela rescisão contratual e inserção dos seus dados junto ao cadastro de inadimplentes.

Portanto, não merece reparos a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade da operadora de telefonia, com a consequente inexigibilidade da multa por rescisão contratual e o dever de reparação pelos prejuízos decorrentes
.

Por outro lado, quanto à condenação em
repetição indébito em dobro
, razão assiste à operadora de telefonia.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor, e no caso embora a parte autora tenha efetuado o pagamento das faturas, não restou comprovada a má-fé da requerida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, a autora não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada, devendo a sentença ser reformada para que
a restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora ocorra na forma simples.

Igual sorte não socorre à requerida quanto à alegação de inexistência de provas quanto ao
dano moral
sofrido pela autora.

A despeito de a pessoa jurídica não possuir honra subjetiva – inerente à espécie humana – têm uma honra objetiva, explícita e perceptível, que ecoa no mundo físico externo.

Trata-se do bom nome ou boa fama, indispensáveis, nos dias atuais, a todas as pessoas, físicas ou jurídicas, nas relações civis. E a inscrição indevida do nome de determinada empresa nos cadastros de inadimplentes é um exemplo clássico de afronta essa honra objetiva, que não pode ser ignorada sob a ótica da responsabilidade civil.

No caso, restou comprovada a inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, por débito no valor de R$ 127.539,76 (cento e vinte e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) referente ao contrato no 533500617, conforme extrato do SPC constante no ID 77890573.

Desta forma, a conduta atribuída à requerida causou à autora abalos à sua honra objetiva que devem ser reparados mediante indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTES - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA- CONFIGURADO –– OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE - SÚMULA 227 DO STJ
- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2-Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu.

3 - A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/agravada pela concessionária/agravante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida.

3 - A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado
." (TJMT - N.U 1021362-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ)
." (TJMT - N.U 0048204-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) G.N.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório
, pleiteia a autora a sua majoração, ao passo que a demandada requerer a redução do valor arbitrado.

Sobre o tema, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que não se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se levarmos em consideração o valor do débito inscrito (R$ 127.539,76) e os transtornos por se tratar o ofendido de pessoa jurídica pelo que merece acolhimento a tese recursal da parte autora a fim de que seja elevado para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, com relação ao pedido da autora de
majoração da verba de sucumbência
de modo a abranger também o proveito econômico relativo à declaração de inexistência de débitos, razão lhe assiste.

Com efeito, no caso o proveito econômico não se limitou à condenação em indenização por danos morais, mas também à obrigação de restituição dos valores pagos indevidamente bem como a declaração de inexistência dos débitos decorrentes de linhas telefônicas não contratadas pela parte autora.

Desta feita, a fixação dos honorários advocatícios deve abranger toda a condenação, incluindo os débitos declarados inexigíveis, atualizados monetariamente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos recursos
:
da requerida CLARO S/A,
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para determinar que os valores pagos pela autora relativamente às linhas telefônicas não contratadas ocorra na forma simples; e
da autora
CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA,
para incluir na base de cálculo da condenação dos honorários advocatícios o valor do débito declarado inexigível, corrigido monetariamente, bem como elevar os danos morais para 15.000,00 (quinze mil), com correção monetária a partir deste julgamento, mantidos termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021